Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603723-56.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
09/04/2024
Número: 0603723-56.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/02/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - DIEGO ACIR PERUSSOLO
REICHELT - REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIEGO ACIR PERUSSOLO REICHELT (EMBARGANTE)
AFONSO HENRIQUE PREZOTO CASTELANO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43848565
09/04/2024
14:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.304

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603723-
56.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: DIEGO ACIR PERUSSOLO REICHELT
ADVOGADO: AFONSO HENRIQUE PREZOTO CASTELANO - OAB/PR53249
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES DE 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAL. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022
do CPC/2015, quando na decisão recorrida estiver presente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.

2. As alegações apresentadas pelo embargante exprimem, na verdade,
apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, sem lograr
êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/2015.

3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-
se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022
do Código de Processo Civil).

4. Embargos de declaração conhecidos rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/04/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 43848565 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/04/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040914150677000000042805082
Número do documento: 24040914150677000000042805082
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2024 17:17:27

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por DIEGO ACIR PERUSSOLO
REICHELT, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Republicanos nas Eleições de
2022, em face do Acórdão de ID 43796969 que julgou desaprovadas duas as contas de
campanha.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão proferido incorreu em vício de
contradição, alegando, para tanto, que: a) há omissão e contradição no Acórdão, além de
contrariar o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral; b) “todas as pendências e irregularidades
apontadas pelo Seção de Contas Eleitorais (Setor Técnico) foram sanadas, ainda, que
intempestivamente”; c) não houve aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
d) o atraso na entrega das contas finais é irregularidade meramente formal, conforme
jurisprudência deste Tribunal; e) os gastos foram documentados e constam na prestação de
contas final, não havendo qualquer apontamento do setor técnico, nesse ponto.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes,
para fins de aprovação das contas com ressalvas.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos,
manifestando-se por sua rejeição (ID. 43796927), ressaltando que: " Os embargos de declaração
não se prestam à reforma de decisões, mas tão somente para suprir eventuais obscuridade, erro
material, contradição ou omissão. Assim, a alteração do conteúdo da decisão somente ocorre por
via transversa, isto é, quando do saneamento de eventuais falhas resultar alterado o sentido da
decisão, o que não se verifica no caso".

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida
ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
Num. 43848565 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/04/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040914150677000000042805082
Número do documento: 24040914150677000000042805082
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2024 17:17:27

A decisão embargada encontra-se assim ementada:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA REFERENTE A DOAÇÕES PROVENIENTES DO PRÓPRIO
PARTIDO DO CANDIDATO. ENTREGA APÓS DATA DA ELEIÇÃO.
ATRASOS SUPERIORES A 75 DIAS. ATRASO ÍNFIMO NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTA PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL EM 42 DIAS. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. FALHAS GRAVES. OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À
TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. DOAÇÕES
RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO DECLARADOS. DESPESA
REALIZADA ANTERIORMENTE À DATA DA ELEIÇÃO E REGISTRADA
POSTERIORMENTE AO PLEITO NO SPCE. IRREGULARIDADES QUE
REPRESENTAM PERCENTUAL SUPERIOR A 10% DOS RECURSOS
FINANCEIROS MOVIMENTADOS NA CAMPANHA. AFASTAMENTO DA
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas. Para tanto, o julgador deve
ponderar a extensão do impacto na fiscalização das contas. Assim sendo,
nos casos em que a irregularidade demonstrar gravidade, uma vez que
impediu a fiscalização concomitante da movimentação financeira de
campanha, devido à apresentação a destempo da prestação de contas final e
seus respectivos relatórios financeiros, pode levar à desaprovação, ainda que
as doações tenham sido efetuadas pelo próprio partido do candidato, ou
ainda, pelo próprio candidato.

2. A apresentação de contas contas parciais com atraso ínfimo, no caso 01
(um) dia, pode ser considerada falha de natureza meramente formal, quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora advindo do referido atraso.

3. A apresentação das contas finais fora do prazo pode configurar falha
grave, cuja extensão deve ser apurada no momento do julgamento da
prestação de contas. Com efeito, cabe ao órgão julgador realizar a análise do
caso concreto para determinar o quanto a falha afetou a regularidade das
contas.

4. Nos termos do art. 36, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019 "(...) Os
gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente
da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de
contas no ato da sua contratação".

5. A ausência de registro na prestação de contas parcial de receitas
recebidas e gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para
entrega da parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, consiste em falha grave que compromete a
transparência, controle e fiscalização das contas, quando atinge-se
percentual de irregularidade superior a 10% em relação ao total de recursos
movimentados durante a campanha.

Num. 43848565 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/04/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040914150677000000042805082
Número do documento: 24040914150677000000042805082
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2024 17:17:27

6. Afastamento da possibilidade de aprovação das contas de campanha com
ressalvas, eis que a soma das irregularidades representa porcentagem
superior à 10% dos gastos totais de campanha, não sendo passível de
ensejar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
afastar a desaprovação das contas. Precedentes.

7. Contas desaprovadas.

No caso, o embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão no julgado,
em razão do fato de que "... as pendências e irregularidades apontadas pelo Seção de Contas
Eleitorais (Setor Técnico) foram sanadas, ainda, que intempestivamente, bem com não
implicaram em prejuízo à atividade de fiscalização", e que de acordo com o parecer ministerial
exarado na Prestação de Contas, seria possível a aprovação das contas com ressalvas.

Sem razão o embargante.

Inicialmente, saliento que como bem pontuado pela D. Procuradoria Regional
Eleitoral, o " (...) julgador não está adstrito ao parecer ministerial, podendo utilizar de seu livre
convencimento motivado e dos precedentes de sua Corte para fundamentar suas decisões." (Id.
43806462).

Sustenta o embargante que o Acórdão estaria em contradição com o entendimento
jurisprudencial desta Corte que adota posicionamento no sentido de que " não é toda
irregularidade identificada no âmbito do processo de prestação de contas que autoriza a
automática desaprovação".

Pois bem, o Acórdão expressamente abordou a questão, restando consignado que:

" Não se olvida que o Tribunal Superior Eleitoral destacou que: "o atraso na
apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na
prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo
em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final. Precedentes: AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213-56, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 2.5.2022." (Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).

Ou ainda, que esta Corte Regional já decidiu no sentido de que o
descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros sem que
haja outros elementos que prejudiquem a fiscalização das contas constitui
irregularidade que se inclina à aposição de ressalva. (Prestação de Contas
Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE
RODRIGO SADE, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56,
23/03/2023).

Fato é que, embora seja possível confirmar a origem das doações, vez que
advém dos Diretórios Estadual e Nacional do partido político, mediante
análise dos seus registros nas prestações de contas das agremiações
partidárias, demonstra, em verdade, que o acerto contábil não observou os
prazos da Resolução de regência, extrapolando em muito a realização do
lançamentos no sistema SPCE, obrigações inerentes aos candidatos que
disputaram à campanha eleitoral.

Ademais, também é do entendimento desta Corte que: "O estabelecimento
de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa a garantir a
Num. 43848565 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/04/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040914150677000000042805082
Número do documento: 24040914150677000000042805082
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2024 17:17:27

transparência das operações financeiras da campanha e a assegurar o
efetivo controle das contas. (PCE nº 060362049, Relator(a) Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, Tomo 159, Data
16/08/2023)

Na espécie, o controle, a transparência e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral sofreu grande impacto, pois 93,19% das receitas foram
informadas com atraso superior a 75 (setenta e cinco) dias, vez que o
envio dos respectivos relatórios deu-se em 11/12/2022, no dia anterior à
apresentação da prestação de contas final do candidato, em 13/12/2022.
Fato que, certamente, não pode ser considerado "atraso de poucos dias".

Efetivamente o atraso na entrega dos relatórios constitui falha grave que, na
hipótese, tem o condão de conduzir à desaprovação das contas, pois a
fiscalização concomitante da movimentação financeira no decorrer da
campanha restou prejudicada, somado ao fato de que, o candidato
prestador, embora lhe oportunizado apresentar justificativa para o atraso,
permaneceu silente sobre esta irregularidade em sua manifestação (ID.
43723030).

Neste contexto, em que pese a manifestação da D. Procuradoria Regional
Eleitoral (ID. 43763236), entende-se, salvo melhor juízo, que o atraso dos
relatórios financeiros em questão, conduz, por si só, à desaprovação das
contas, pois consiste de irregularidade que gerou prejuízo à fiscalização e
transparência da movimentação financeira de campanha, sobretudo quando
o tempo decorrido entre o recebimento dos recursos e a efetivação de sua
declaração no SPCE, ocorre em lapso demasiadamente tardio em relação
ao seu efetivo recebimento. Ainda, agravado pelo fato de que a prestação
de contas final foi entregue a destempo também, em 13/12/2022, o que
prejudicou a análise/fiscalização contemporânea e concomitante das contas
de campanha".

Anote-se que os precedentes colacionados pelo embargante referem-se a
irregularidade consistente no atraso na entrega de contas parcial, irregularidade esta que
igualmente foi apontada na prestação de contas do embargante, a qual, contudo, não foi
preponderante para a desaprovação das contas.

No ponto constou no Acórdão: "o atraso na entrega das contas parciais foi de
apenas 01 (um) dia, da análise da irregularidade denota-se que, no caso em apreço, constitui
mera impropriedade, gerando, isoladamente, apenas a aposição de ressalvas nas contas."

Registre-se ainda que o Acórdão expressamente elucidou que:

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, há de se ressaltar
que os prazos previstos para entrega de relatórios financeiros, apresentação de
prestação de contas parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da
movimentação financeira da campanha dos candidatos, pois viabilizam a
fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela
Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério
Público e sociedade em geral. (Grifos acrescentados)

Em arremate, ressalta-se que a conclusão da análise técnica apontou 6 (seis)
irregularidades na prestação de contas do embargante, as quais conduziram ao resultado do
julgamento.

Confira-se:

Num. 43848565 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/04/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040914150677000000042805082
Número do documento: 24040914150677000000042805082
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2024 17:17:27

Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve
ser analisada em seu contexto global, sendo que a separação em itens visa
apenas facilitar a compreensão das razões que implicaram nas hipóteses
trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Assim sendo, salvo melhor juízo, entende-se que, efetuado o cotejo das
irregularidades apontadas no parecer técnico, verifica-se que, quando
consideradas conjuntamente, perfazem percentual superior à 10% do
total de recursos movimentados durante a campanha, motivo pelo qual,
obsta a possibilidade de aprovação das contas de campanha com ressalvas,
não sendo passível de ensejar a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para afastar a desaprovação das contas.
(Destaques acrescentados.)

Quanto ao tema, a Procuradoria também pontua:

No caso específico, entretanto, considerou que a junção de fatores: atraso
na entrega da prestação de contas final + envio tardio dos relatórios
financeiros (os quais foram enviados após o pleito), acabou por inviabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público e sociedade
em geral, e por conseguinte, trouxe prejuízo à atividade fiscalizatória,
principalmente no tocante à transparência das contas e fiscalização da
movimentação financeira, de forma concomitante durante o decorrer da
campanha.

Pelo exposto, verifica-se que a suposta omissão e contradição apontada pelo
embargante traduz, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, pois ao
apresentar seus argumentos busca rediscutir matéria suficientemente discorrida no decisum, o
que não se coaduna com a presente via de cognição estreita e vinculada.

Assim sendo, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou
esta Corte, não houve qualquer vício no julgado, pelo que os embargos devem ser conhecidos e
rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
recorrente se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de
todos os elementos por ele suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITAR, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

Num. 43848565 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/04/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040914150677000000042805082
Número do documento: 24040914150677000000042805082
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2024 17:17:27

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603723-56.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: DIEGO ACIR PERUSSOLO REICHELT - Advogado
do EMBARGANTE: AFONSO HENRIQUE PREZOTO CASTELANO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.04.2024

Num. 43848565 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/04/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040914150677000000042805082
Número do documento: 24040914150677000000042805082
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2024 17:17:27